Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória - Providências para a realização da citação não levadas a efeito - Hipótese de abandono da causa - Ausência de intimação pessoal da autora - Necessidade - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada - Recurso provido.